Tribunal: TJSP
Processo: 1061191-73.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura.
Reforma da r. sentença para restituição simples dos valores

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura.
Reforma da r. sentença para restituição simples dos valores tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Manutenção da restituição simples do valor do seguro indevidamente cobrado.
Fixação dos honorários por equidade, em decorrência do pequeno valor da causa, nos termos do entendimento fixado pelo C. STJ no REsp 1746072/PR.
Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061191-73.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado FABIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
2
Voto n. 33827
Apelação n. 1061191-73.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/apelado: Fábio Ferreira
Apelado/apelante: Banco Pan S/A
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva
de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela
não comprovação da realização de tais serviços.
Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação
refere-se aos riscos da operação financeira constando a
instituição financeira como exclusiva beneficiária da
cobertura.
Reforma da r. sentença para restituição simples dos
valores tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato. Manutenção da restituição simples do valor do
seguro indevidamente cobrado.
Fixação dos honorários por equidade, em decorrência do
pequeno valor da causa, nos termos do entendimento
fixado pelo C. STJ no REsp 1746072/PR.
Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso do réu desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da r.
sentença de fls. 164/171, que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o banco requerido à restituição simples do valor do seguro prestamista, ou,
a sua compensação, com correção a partir da assinatura do contrato e juros de mora
desde a citação.
O autor interpôs recurso de apelação e, em suas razões
recursais de fls. 172/185, alegou, em síntese, que houve a indevida cobrança das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; que tais valores devem ser
restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC; que houve
indevida imposição de honorários de 60% do valor da causa; e, que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
3
previsto no CPC, os honorários devem se limitar a 20% do valor da causa. Por fim,
pleiteou o provimento do recurso.
O requerido também interpôs recurso de apelação, em cujas
razões de fls. 191/197, alegou, também em síntese, a legalidade na cobrança das
tarifas; que houve regular contratação do seguro; e, que a contratação de seguro em
contrato de financiamento “constitui medida plenamente justificável, tendo em vista
que o bem constitui garantia do negócio jurídico”. Por fim, pleiteou o provimento
do recurso.
O banco requerido/apelado apresentou contrarrazões a fls.
203/205, com o pleito de manutenção da r. sentença.
A fls. 206, foi certificado que o autor/apelado não apresentou
contrarrazões.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC,
verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as
partes, na qual temos de um lado o requerente como consumidor e, de outro, o
requerido como fornecedor, visto que atua no mercado disponibilizando os seus
serviços mediante remuneração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
4
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”; e,
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP
(TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
5
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
No caso, é importante ressaltar que o requerida não juntou aos
autos nenhum documento comprovando a efetiva prestação dos serviços de
“avaliação de bem” e “registro de contrato”, de modo que não se desincumbiu do
seu ônus processual, o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de sua
restituição, bem como dos respectivos reflexos nas parcelas do financiamento.
No tocante ao seguro, o valor cobrado também deverá ser
restituído, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira e sua
imposição de pagamento ao mutuário é, com o devido respeito, incabível, pois o
exclusivo beneficiário da cobertura é a própria Instituição Financeira.
Nesse sentido, também segue julgado desta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado:
“DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. CARÊNCIA DE
AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE
RECURSO
REPETITIVO.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE
TERCEIRO, INADMISSIBILIDADE, POIS A
COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE
PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM
MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
6
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM
PARTE.”
(TJSP
-
Apelação
no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des.
Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não
consta do original).
Diante de tal preceito normativo, de rigor reconhecer que, para
a configuração da licitude da cobrança do referido seguro prestamista, o banco
requerido deveria comprovar que atuou em estrita observância da boa-fé objetiva
esperada e necessária em todas as relações jurídicas, mas, principalmente, nas
relações de consumo em que, além de presumida a vulnerabilidade do consumidor,
esta condição se mostra patente diante da situação de necessidade de aquisição de
crédito pessoal.
Ainda, como fornecedor e atuante de forma especializada no
mercado financeiro, também deveria o requerido ter dado especial destaque ao
respectivo cumprimento do dever acessório de ampla informação, ressalte-se, um
direito de todo consumidor, com a respectiva comprovação nos autos da existência
de expressa e ostensiva informação de ausência de obrigatoriedade de contratação
de seguro conjuntamente com o financiamento pretendido, e, inclusive, também
com a expressa informação de possibilidade de contratação de outra seguradora para
o mesmo fim, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, mostram-se presentes elementos fáticos e jurídicos
suficientes para a configuração de ocorrência de venda casada.
Nessa esteira, é importante ressaltar que a venda casada é uma
conduta classificada como prática abusiva, conforme disposto no artigo 39, I, do
Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte conteúdo:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
7
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação
dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)
I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos;”
Por derradeiro, não incide, no caso, a sanção de devolução em
dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), pois, na esteira do entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, não houve a demonstração da má-fé do banco
recorrido.
Nesse sentido:
“A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito, sanção prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé
do credor.” REsp 1.032.952/SP, Terceira Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel.
Nancy Andrighi, j. 17/03/2009 (o grifo não consta
do original).
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85,
§2o, do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
8
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
confirmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios deve
ocorrer com base em regra objetiva, devendo ser aplicada a equidade somente de
forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento com base na
regra geral, ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
Dessa forma, como regra geral, os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver
condenação, o percentual deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico ou
sobre o valor atualizado da causa.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do
respectivo julgado do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
9
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses
nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§
2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência
de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
10
proveito
econômico
obtido,
sobre
o
valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa (art.
85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar
de
dez
a
vinte
por
cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido
para
fixar
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido”. (STJ. REsp 1746072/PR.
Segunda
Seção.
Relator(a):
Ministra
Nancy
Andrighi. Data do julgamento: 13/02/2019. Dje:
29/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061191-73.2017.8.26.0506 -Voto no 33827 e
11
Diante do pequeno valor da causa, mostra-se imperiosa a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, os quais restam
arbitrados em R$1.000,00.
Portanto, de rigor o desprovimento do recurso do banco
requerido e o parcial provimento do recurso do autor para condenar a instituição
financeira requerida à restituição simples dos valores correspondentes às tarifas de
avaliação de bem, registro de cadastro e seguro, e aos seus respectivos reflexos nas
parcelas do financiamento, ou, a compensação em eventual saldo devedor.
Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e
vencido, nos termos do artigo 86, do CPC, cada parte deverá arcar com 50%
honorários advocatício fixado por equidade no valor de R$1.000,00, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor e a vedação de compensação de honorários.
Roberto Mac Cracken
Relator